Tribunal: TJMT
Processo: 1023267-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023267-69.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1023267-69.2021.8.11.0000
Agravante: VALDINEI BRUM DA SILVA E TANIA DA SILVA
Agravado: JOERLANDIA FERREIRA DA SILVA
Agravo de Instrumento interposto por VALDINEI BRUM DA SILVA E TANIA DA SILVA, de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cáceres que, na Ação de Interdito Proibitório, ajuizada por JOERLANDIA FERREIRA DA SILVA, deferiu a liminar pleiteada para determinar a intimação dos requeridos a fim de que desocupem o imóvel objeto da lide e/ou se abstenham de molestar a posse da autora, bem como para determinar que a requerente seja reintegrada na posse do imóvel. Fixou multa diária no importe de R$100,00 para o caso de descumprimento da ordem. Autorizou a utilização de força policial, se necessário for, e dentro dos limites razoáveis, evitando-se desnecessária violência. No entanto, dada a sensível situação de vulnerabilidade financeira da requerida, concedeu o prazo de 30 dias para que promova a desocupação total do imóvel, permanecendo em vigor a determinação de inalteração da situação fática do imóvel. Sem prejuízo, determinou que seja oficiado com urgência ao Serviço Social e, concomitante, à Prefeitura Municipal de Cáceres, para que forneçam o suporte necessário aos requeridos e filhos, dentro de suas respectivas áreas de competência, com intuito de auxiliarem na busca ou fornecerem abrigo e/ou moradia temporária ou definitiva à família para que não fiquem em situação de rua.
Os agravantes afirmam que residem no local em questão, tendo inclusive, realizado apresentação de documentos e solicitado junto à Prefeitura Municipal de Cáceres, a regularização do imóvel em que estabeleceram moradia, com seus quatro filhos, todos menores de idade e, como consequência, obtendo em seu nome, inscrição do cadastro imobiliário perante a Secretaria de Fazenda Municipal.
Alegam que somente após quatro anos a requerente buscou regularizar o lote, ainda assim, entendem que o interesse parece efêmero, considerando que o Programa ReUrb tentou entrar em contato com a Senhora Joerlandia, sendo essas tentativas infrutíferas, como informado pelo Município de Cáceres.
Defendem a ausência de condições da ação no presente caso, uma vez que a agravada não é possuidora do imóvel, portanto, não há que reclamar em ação possessória.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que determinou a desocupação do imóvel objeto da lide e sua respectiva reintegração à agravada.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pela agravante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista